Tribunal: TJSP
Processo: 0018672-32.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Direito Penal. Agravo de Execução Penal. Multa pendente. Extinção integral da punibilidade independentemente de verificação do pagamento da multa. Inadimplemento da sanção pecuniária que obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. Hipossuficiência econômica. Presunção. Impossibilidade. Aplicação da nova redação dada ao Tema 931, do Colendo Tribunal de Justiça pelo Juízo de piso.

Ementa:
Direito Penal. Agravo de Execução Penal. Multa pendente. Extinção integral da punibilidade independentemente de verificação do pagamento da multa. Inadimplemento da sanção pecuniária que obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. Hipossuficiência econômica. Presunção. Impossibilidade. Aplicação da nova redação dada ao Tema 931, do Colendo Tribunal de Justiça pelo Juízo de piso. Impossibilidade. Condenado ainda está cumprindo a pena privativa de liberdade. Inviável a extinção da punibilidade. Bloqueio de valores em conta bancária do sentenciado que deve ser mantido até a satisfação do crédito, nos termos dos artigos 164, 168 e 170 da Lei de Execução Penal. Não cabimento do artigo 833 do CPC na hipótese. Precedentes. Decisão mantida. Agravo desprovido.